Tribunal: TJBA
Processo: 8129858-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129858-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCINEIDE FLORENCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes por meio de proposta de adesão assinada, uso de cartão de crédito com senha pessoal e pagamento de faturas, é legítima a inscrição da autora em cadastros restritivos.

2. A negativação decorrente de inadimplemento contratual não configura, por si só, ato ilícito, afastando a pretensão indenizatória.

3. Inexistindo conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos, não se aplica a penalidade por litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8129858-61.2022.8.05.0001
, originária da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, figurando como apelante o
JUCINEIDE FLORENCIO DE SOUZA

e

apelad
o

CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA